Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-88.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-88.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA NÃO ALFABETIZADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DO PACTO ANTE A NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRA PESSOA NÃO OBSERVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA DA DEMANDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTÔNIA OLIVEIRA
e pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-PA, a qual julgou parcialmente procedente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, movida por
ANTÔNIA OLIVEIRA
.

Em sua exordial (ID. 8339416), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 8339453) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 8339455), alegando que o pacto objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser julgada improcedente a sua condenação em restituição, por ausência de ilicitude e, por fim, argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Conforme certidão de ID 8339461, o recurso interposto pela autora Antônia Oliveira é intempestivo.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 8339463).

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso - ID 9217543.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando a condição de idosa da apelada, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que o recurso interposto pela autora Antônia Oliveira é intempestivo, conforme certidão de ID 8339461, pelo que não será objeto de apreciação.

Por outro lado, a apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual a conheço e passo ao seu julgamento.

A instituição apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, arguindo que a simples alegação da autora, de não reconhecer os empréstimos realizados, não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao banco recorrente.

A controvérsia diz respeito a suposto abalo moral e material sofrido pela Apelada em razão de descontos supostamente indevidos realizados no seu benefício previdenciário pelo ora Apelante.

Na petição inicial, a parte Autora, ora Apelada, defendeu não apenas a inexistência de relação jurídica decorrente da referido modalidade de negócio, como a eventual irregularidade do contrato, ante a inobservância aos pressupostos necessários à pactuação de negócio com pessoa não alfabetizada, o que foi aceito pelo Juízo de origem, quando da prolação da sentença.

A esse respeito colaciono o disposto no art. 595 do Código Civil, aplicável ao caso em apreço: "Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

Ressalta-se que a circunstância de a autora ser analfabeto não gera presunção de incapacidade da pessoa, nos termos dos arts. 3º e 4º, Código Civil, podendo esta firmar negócios jurídicos.

Ao apreciar a temática da contratação por pessoa analfabeta, no âmbito das relações de consumo firmadas junto a instituições bancárias, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se, através de decisão proferida sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do AREsp: 1618615 PB 2019/0343015-12, no sentido de ser desnecessária a contratação por meio de instrumento público. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado e que houve o desfrute pela parte recorrente do valor emprestado, apesar de sua condição de analfabeta, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 5. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.813.751/PB. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL TIDOS POR AFRONTADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 282/STF. REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ENTENDIMENTO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO INFIRMADO. IMPEDIMENTO DA SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (AREsp 1.370.863/PB, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/5/2019).

Dessa maneira, a jurisprudência pátria passou a desconsiderar a exigência de instrumento público para a contratação por pessoa não alfabetizada. Contudo, mantém-se a exigência de assinatura a rogo por terceiro, o que, analisando os documentos colacionados aos autos, não se observou no presente caso, pois denota-se que o instrumento contratual contém, tão somente, a aposição de digital e assinatura de duas testemunhas.

Para corroborar tal entendimento, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais pátrios em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO OBEDECE A FORMA PREVISTA EM LEI. ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATANTE ANALFABETA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRA PESSOA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONDUTA ILÍCITA APTA A ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AL - AC: 07005282920168020057 AL 0700528-29.2016.8.02.0057, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2021)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. AGENTE INCAPAZ. OBJETO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. ASSINATURA" A ROGO "POR PROCURADOR. INEXISTÊNCIA. CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida pela Lei, sendo nulos os contratos firmados por pessoas jurídicas que não compõem o sistema financeiro nacional. Em se tratando de pessoa que não saiba ler nem escrever, os negócios jurídicos por ela firmados devem conter assinatura de um procurador constituído por mandato público que tenha assinado"a rogo de"em local próximo à impressão datiloscópica do contratante, nos termos do art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973. Incidindo as regras dos artigos 104 e 166 do CC, resta patente a nulidade do contrato que descontos indevidos e inexigíveis em benefício previdenciário do consumidor. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo parâmetros do artigo 944 do CC. (TJ-MG - AC: 10112120027746001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Por outro lado, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$1.000,00 (um mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância é bastante suportável pelo banco, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO o presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2023